Tribunal: STM
Processo: 7000569-88.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000569-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA E PAULO ROBERTO VIEIRA
SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu dos presentes Embargos de Declaração, opostos
por WILSON SALES, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório,
para manter inalterado o Acórdão hostilizado, devendo-se considerar superada a
fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração e
processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já interpostos, em
face da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, bem como os recursos que
eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da
interposição de novos aclaratórios, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000569-88.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: WILSON SALES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS
INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
UNANIMIDADE.
A contradição que permite o manejo dos Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que eventualmente a Defesa entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico.
A tese de que a Denúncia e a própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi
minudentemente analisada, não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância
com o disposto no art. 542 do CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda
vez, no intuito de trazer a mesma matéria para debate.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento de Embargos de Declaração
manejados para reiterar alegação de vício já apontado em anterior Aclaratório e apreciado
pelo Órgão Julgador.
No caso, o Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e
decidida, evidenciando o caráter protelatório do Recurso e o intento de prolongar
abusivamente o trânsito em julgado do decisum, o que, consoante a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, configura abuso do direito de recorrer e autoriza o imediato
cumprimento do Decisum, independentemente da publicação do Acórdão ou da interposição
de novas impugnações.
Embargos de Declaração não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente
protelatório e considerando-se superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos
Embargos de Declaração, devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes
já opostos, bem como os recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo
Embargante (a exemplo de recurso extraordinário), independentemente da publicação deste
julgado ou da oposição de novos aclaratórios. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer dos
Embargos de Declaração, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado, devendo-se considerar superada a fase de julgamento da Apelação e
dos respectivos Embargos de Declaração e processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes
já interpostos, em face da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, bem como os recursos que
eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso extraordinário),
independentemente da publicação deste julgado ou da interposição de novos aclaratórios.

Brasília-DF, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
Os presentes Embargos de Declaração in Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo,
foram opostos pela defesa constituída do Cel R1 WILSON SALES, com fulcro nos arts. 540 e 542, ambos
do CPPM, e no art 5º, LIV e LV da Constituição Federal, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7000159-30.2020.7.00.0000, julgado em 30/6/2020, que, por
unanimidade, rejeitou os Aclaratórios para manter inalterada a Decisão embargada.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Acórdão recorrido tratou das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade
próprias da Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte
tratou com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de 'obscuridade'.
A irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente debatidas e
decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte.
Consoante sólido entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a
parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os
Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.
O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão,
limitando-se a pretensão do Embargante ao revolvimento da matéria, visando modificar
o anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos Declaratórios.
Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou
qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer a conclusão adotada
na Decisão recorrida.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime."

No presente Recurso a Defesa alega haver contradição no Decisum recorrido, no que atine ao
enfrentamento de questão relacionada a utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia e que
teriam fundamentado a condenação imposta.
No seu desiderato, reproduz trechos do Voto guerreado, mencionando que as provas obtidas de forma
ilícita, cujo HC nº 80-49.2015.7.00.0000 determinou o desentranhamento, constam dos relatórios da
Sindicância e do IPM, não havendo como dissociá-los da Exordial, aduzindo, ainda, que os depoimentos
fazem parte da própria Denúncia, apesar de desentranhados por determinação do STM. Sustenta,
assim, a nulidade da APM nº 0000188-69.2011.7.01.0201. Afirma ser, in verbis:

"flagrante a contradição existente nos Termos do v. Acordão do Embargos de
Declaração, cabendo aclarar e corrigir a Contradição o que integralizará o julgado e
imprimirá efeito modificativo ao mesmo, pois todos os fatos dos depoimentos do
Embargante, que são provas ilícitas por julgamento do STM e que constam na Denuncia
acima colacionados estão expressos no Mérito nas fls. 35/63 do v. Acórdão Condenatório,
como em outros depoimentos constante do Mérito, fls. 31/63 do v. Acórdão
Condenatório, tratando-se de provas ilícitas por derivação."

Pugna o Embargante, ao final, pela procedência dos Embargos de Declaração para que seja, in verbis:

"aclarada e corrigida a Contradição o que integralizará o julgado e imprimirá efeito
modificativo ao v. Acordão do Embargos de Declaração, pois trata-se de prova ilícita
derivada, que permanecem na Denúncia e no Relatório do IPM e no Relatório da
Sindicância e que até a presente data estão nos Autos desse Processo, que estão sendo
usadas as fls. 31/63 e fls. 35/63 do v. Acórdão Condenatório do STM, ora embargado,
data maxima venia, sendo provas ilícitas derivadas que tornam nulo todo o processo,
inclusive, sendo usadas para fundamentar a condenação imposta, data maxima venia,
requerendo então o reconhecimento do vício insanável decretando-se a reforma do v.
Acórdão do Embargos de Declaração, ora Embargado, e o provimento do pedido
constante do Recurso de Apelação de Trancamento da Ação Penal por utilização de prova
ilícita derivada, Procedimento Ordinário nº. 0000188-69.2011.07.0201".

Em 20/8/2020 admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração, tendo determinado vista

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
à PGJM (Evento 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI (Evento 9), opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos e,
no mérito, pela sua rejeição, reconhecendo-se o seu caráter manifestamente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração in Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo,
opostos pela Defesa Constituída do Cel R1 WILSON SALES, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos
Autos dos Embargos de Declaração nº 7000159-30.2020.7.00.0000, julgado em 30/6/2020, que, por
unanimidade, rejeitou os Aclaratórios para manter inalterada a Decisão embargada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA PGJM

Em impugnação ao presente Recurso, a PGJM alegou que os Embargos não merecem ser conhecidos,
pois não preenchem sua finalidade legal, sendo evidente a inexistência de contradição no Julgado
hostilizado. Observou, ainda, o Parquet Milicien, que as alegações de contradição do Acórdão não
passam de mera reiteração dos argumentos apresentados nas razões dos Embargos de Declaração nº
7000159-30.2020.7.00.0000, os quais foram fundamentadamente afastados por este Plenário.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

Embora tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, a análise acurada da Inicial
demonstra que o Recurso é incabível e manifestamente protelatório, de maneira que se impõe o não
conhecimento dos presentes Embargos.

Inicialmente, mostra-se pertinente transcrever o Decisum embargado, nos trechos que tratam da
questão decidida e ora reeditada, in verbis:

"' 1ª obscuridade' - A Defesa alega obscuridade no Acórdão recorrido no que atine aos
fundamentos da rejeição da preliminar de trancamento da ação penal por nulidade
absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia. Nesse
desiderato, transcreve trecho das Razões de Apelação, no qual questionou-se a utilização
de provas ilícitas no corpo da Denúncia, e trecho do Acórdão recorrido - declarações do
Maj Brig HERMAN RUBENS WALENKAMP (Inteiro Teor: fl 35), além de indicar outro trecho
do Acórdão (Inteiro Teor: fl 31) no qual, a seu dizer, haveria a utilização de provas ilícitas
para fundamentar a condenação. Conclui aduzindo, in verbis:
'Data maxima venia, cabe aclarar a 1ª Obscuridade o que integralizará o julgado e
imprimirá efeito modificativo ao mesmo, pois todos os fatos que constam na
Denúncia (sexta nulidade absoluta) acima colacionado está expresso no Mérito nas
fls. 35/63 do v. Acórdão Condenatório, como em outros depoimentos constante do
Mérito, fls. 31/63 do v. Acórdão Condenatório, tratando-se de provas ilícitas por
derivação.
Desta forma, o Embargante requer seja aclarado se as provas ilícitas (que SÃO os
seus depoimentos, ESTES que foram desentranhados dos Autos, mas que
permanecem na Denúncia e no Relatório do IPM e no Relatório da Sindicância e que
até a presente data estão nos Autos desse Processo, que estão sendo usadas as fls.
31/63 e fls. 35/63 do v. Acórdão Condenatório do STM, ora embargado), data maxima
venia, sendo provas ilícitas derivadas que tornam nulo todo o processo, fazem parte
do devido processo legal a que está sendo submetido o Embargante, inclusive, sendo
usadas para fundamentar a condenação imposta, data maxima venia, requerendo
então o reconhecimento do vício insanável e o trancamento do Procedimento
Ordinário nº. 0000188-69.2011.07.0201.'.
Inicialmente, cabe pontuar que o Acórdão recorrido tratou da matéria ventilada na
preliminar em tela de forma clara e exauriente, eis que este Tribunal, analisando
detidamente os autos, na extensão e na profundidade próprias do Recurso de Apelação,
observou não haver motivos para declarar a nulidade apontada, e o consequente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
trancamento da Ação Penal, como requerido pela Defesa, não havendo obscuridade a ser
sanada. Importa, pois, rememorar o que assentou o Decisum, ora tachado de obscuro, in
verbis:
'PRELIMINAR DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA
EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS NO CORPO DA DENÚNCIA
(...)
Inicialmente, anota-se que a questão, ora discutida, já foi objeto de apreciação por
esta Corte Castrense, em sede de Habeas Corpus, tendo havido, inclusive, a
interposição de recursos (RHC) ao Egrégio STF.
Objetivando o trancamento da Ação Penal Militar nº 188-69.2011.7.01.0201, sob a
alegação de que a Denúncia fora oferecida com base em provas ilegais (depoimentos
prestados pelo Paciente e demais Acusados, tanto na Sindicância como no IPM, na
condição de testemunhas), a Defesa do Apelante manejou o HC nº 80-
49.2015.7.00.0000, impetrado em 10/4/2015, de minha relatoria. A ordem foi
parcialmente concedida em 30/6/2015 para tão somente desentranhar os
depoimentos testemunhais realizados pelo Paciente e demais acusados. A toda
evidência, esta Corte não considerou que o apontado vício tenha
contaminado a Ação Penal, razão pela qual não foi deferido o pedido do seu
trancamento. Na ocasião, pontuei no meu voto (...):
(...)
Como visto, a matéria ventilada nesta preliminar já foi objeto de Decisão por este
Plenário, de maneira que a reformulação da questão nas Razões de Apelo apenas
denota o caráter de inconformismo da Defesa com as decisões desta Corte.
Inobstante, analisando detidamente os autos, na extensão e profundidade próprias do
Recurso de Apelação, observo não haver motivo para declarar a nulidade, e o
consequente trancamento da Ação Penal, conforme reiterado pedido da Defesa.
A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos elementos probatórios
produzidos de maneira autônoma, sem qualquer conexão com os depoimentos
inquisitoriais desentranhados dos autos, que, nem por indução, podem ser
considerados derivados da prova tida como ilícita. Essa constatação é cristalina, até
mesmo pelo volume de material probatório (documentos, relatórios, depoimentos
colhidos em Juízo, Tomada de Contas Especial, etc) que foi produzido, de maneira
autônoma e independente, tanto na fase de investigação criminal como na instrução
processual.
Além da Denúncia ter sido oferecida com base em diversas provas não originárias e
independentes dos depoimentos desentranhados, é assente na doutrina e na
jurisprudência pátrias que eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito
não contaminam o desenvolvimento da Ação Penal, visto que o Inquérito Policial
Militar é peça meramente informativa. Nesse sentido, colhem-se as jurisprudências do
STF e desta Corte Especializada (...):
(...)
Atente-se, ainda, que não se deve acatar o questionamento sobre a validade da
Denúncia quando existente Sentença regularmente proferida nos autos, que,
indubitavelmente, não se baseou nos depoimentos prestados pelo Recorrente e
demais Acusados na fase inquisitorial, eis que tais depoimentos foram
desentranhados dos autos. Resta evidente que as inquirições dos Acusados, colhidas
no IPM (na condição de testemunhas), não acarretaram qualquer influência no
convencimento da Magistrada a quo, além de terem sido excluídos do processo.
Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ao Apelante, não se vislumbrando
afronta ao devido processo legal, notadamente, em seu aspecto substancial.
Nessa toada, em rechaço à tese defensiva, deve-se observar, também, a orientação
contida nos arts. 499 e 502 do CPPM, segundo os quais, não se declara a nulidade de
ato judicial quando do vício não resultar prejuízo para a Defesa, nem de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão
da causa.
Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, sem a observância das normas
constitucionais e legais, foram expurgados do processo, por força da Decisão
proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000, de maneira que restaram preservados os
direitos fundamentais garantidos pelo ordenamento pátrio, notadamente, os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da
CF), da inadmissibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º,
inciso LVI, da CF), da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), da não autoincriminação e do direito ao
silêncio (art. 5º, inciso LXIII, da CF).
Pelas razões expostas, rejeito a 6ª preliminar defensiva.'. (Grifos no original.).
Além de não haver falta de clareza no Decisum, ou mesmo qualquer dificuldade para
a compreensão dos argumentos que fundamentaram a rejeição da referida
preliminar, mostra-se equivocada a alegação da Defesa no sentido de que as
indigitadas provas ilícitas teriam sido utilizadas no corpo do Acórdão para
fundamentar a condenação do Réu. A esse respeito, em relação ao primeiro trecho
mencionado, importa transcrever os seguintes excertos do Voto guerreado (Inteiro
Teor: fls. 34/35):
'(...)
Com efeito, em Juízo, o Maj. Brig. HERMAN RUBENS WALENKAMP (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO16, fls. 345/347) declarou não ser do seu conhecimento que, durante sua
gestão, inclusive no ano de 2006, houvesse a prática de recebimento de material de
consumo mediante vales; que também não havia qualquer prática que
implicasse em acerto contábil; que não determinou a emissão de guias de
remessa de materiais para o COMAR; que nos anos de 2006/2007 havia
recursos a disposição da DIRENG para aquisição de materiais; que com 40
reais/mês por impressora não houve nenhum comprometimento da atividade-fim da
organização nos anos de 2006/2007; que não tem conhecimento de que a SEFA
determinou a realização de ajuste contábil. (Negritos do original; sublinhado
nosso).
O Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Chefe de Gabinete da DIRENG também
figurou como Acusado na APM nº 188-69.2011.7.01.0201. (...). Em seu interrogatório
(PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 2/4), harmônico com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, o citado Oficial corrobora as informações prestadas
pelo Maj Brig HERMAN, afastando a tese de que o Apelante teria agido em
cumprimento a ordens superiores. (...)'. (Grifo nosso.).
Vê-se que, tanto as referências às declarações do Maj Brig HERMAN RUBENS
WALENKAMP, como às declarações do Corréu Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, foram
extraídas das respectivas inquirições colhidas em Juízo, observados os preceitos
constitucionais e legais do devido processo, e refutam teses trazidas pela Defesa
em suas Razões de Apelação, sendo patente que o Acórdão não se embasou em trechos
da Denúncia, do Relatório do IPM ou da Sindicância, no que atine aos depoimentos
colhidos em sede inquisitorial, que foram expurgados do processo por força da Decisão
proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000, tal como detalhadamente exposto no Decisum
recorrido.
Da mesma forma, em relação ao segundo trecho mencionado pelo Embargante, as
referências feitas no Voto às declarações dos Corréus ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e
CARLOS RENATO SANTORO ROSAS (Inteiro Teor: fls. 30/31) dizem respeito às
declarações colhidas em Juízo, em observância aos preceitos constitucionais e legais
do devido processo, sendo que de forma alguma esses elementos podem ser
confundidos com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial que, repita-se, foram
expurgados do processo por força da Decisão proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000.
Ademais, não custa lembrar que os fundamentos da Decisão combatida estão alicerçados
em vasto acervo probatório caracterizador da autoria e da materialidade delitivas.
Diante disso, resta cristalino não haver obscuridade a ser sanada em relação a essa
questão, tampouco nulidade a ser decretada em razão dela.".

Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade. Sobre esse aspecto, deve-se lembrar que a contradição que permite o
manejo dos Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa entenda
existir entre o decisum e o ordenamento jurídico.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
Como visto na transcrição acima, a tese de que a Denúncia e a própria condenação estariam baseadas
em provas ilícitas, já foi minudentemente analisada, não se mostrando legítimo que a Defesa, em total
dissonância com o disposto no art. 542 do CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda
vez, no intuito de trazer a mesma matéria para um novo debate no âmbito deste Plenário.

A via recursal ora utilizada mostra-se absolutamente inadequada para buscar o reexame do ato
decisório embargado e, assim, obter a reforma do Acórdão. Incabível, pois, o conhecimento destes
segundos Embargos de Declaração, eis que possuem o nítido objetivo de promover o rejulgamento da
questão.

Deveras, em que pese a Defesa apontar uma suposta contradição no Acórdão recorrido, os presentes
Aclaratórios sequer merecem conhecimento, eis que não passam de mera reiteração dos argumentos
anteriormente rechaçados por esta Corte.

Anote-se, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento de Embargos de
Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em anterior Aclaratório e apreciado
pelo Órgão Julgador, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. REITERAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO
NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. QUESTÃO PREJUDICADA ANTE O RECONHECIMENTO
DA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER
MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação
democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado.
2. Ausência dos vícios - ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
- justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código
de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.
3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes
traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da
decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.
Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem." (STF. Plenário.
Emb. Decl. nos Emb. Decl. no 2º Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.206.925-PR. Rel. Min.
Rosa Weber. Julgamento: Sessão Virtual de 19 a 26/6/2020). (Grifos nossos.);

"EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SUCESSIVIDADE DE EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO
CPP. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE.
1. As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no
julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada
para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os
segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser
sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
4. No caso, a reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do
recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de sua
publicação. Precedentes." (STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no AI nº
760.304-SP. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 26/5/2015). (Grifos nossos.);

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS
ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS. MERA REITERAÇÃO NA ATUAL
MEDIDA INTEGRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O réu reitera os anteriores embargos de declaração, sem ao menos apontar qualquer
um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Determinada a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação deste
acórdão e da interposição de novos recursos, cabendo à Coordenadoria da Quinta Turma
certificar o trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração não conhecidos." (STJ. 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp nº 1190586-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgamento: 19/4/2018).

A tese de contradição do Julgado recorrido traduz tão somente a irresignação do Recorrente quanto à
questão já exaustivamente decidida por esta Corte, restando evidente o desvio da finalidade no uso
dessa espécie recursal. A propósito, cabe colacionar o seguinte excerto do Parecer ofertado pela PGJM,
in verbis:

"No tocante ao pressuposto recursal do cabimento, é de se notar que os Embargos
sequer devem ser conhecidos, pois não preenchem a finalidade legal dessa espécie
recursal (...).
(...)
Portanto, é patente a intenção do Embargante de se valer do presente recurso como
forma de protelar o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena.".

De fato, o presente recurso veicula pretensão meramente infringente. Contudo, como se sabe, os
Embargos de Declaração não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de
nenhum vício. No caso, o Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e
decidida, evidenciando o caráter protelatório destes Embargos e o intento de prolongar abusivamente
o trânsito em julgado do decisum.

Consoante a firme orientação jurisprudencial emanada dos Tribunais Superiores, a interposição dos
Embargos de Declaração consubstanciado como mero expediente protelatório, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do decisum, independentemente da publicação
do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO
PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não ocorre no presente caso.
2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, em
manifesto intuito protelatório.
3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação
autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos,
independentemente de publicação do acórdão." (STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb.
Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
Sessão Virtual de 24/2 a 6/3/2017.) (Grifos nossos.).

" SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA PENAL - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE - PRETENDIDO REEXAME
DA CAUSA - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER -
CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - DEVOLUÇÃO
IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO
ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE
CARÁTER INFRINGENTE
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente -
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão,
contradição ou ambiguidade ( CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) - vem a utilizá-los
com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa. Precedentes.
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER
- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível
com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a
parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório." (STF. 2ª Turma. Emb.
Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.005.365-RJ. Rel. Min. Celso de
Mello. Julgamento: Sessão Virtual de 2 a 8/3/2018.) (Grifos no original.);

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO DA PENA DA EMBARGANTE.
1. O mero inconformismo do embargante com a rejeição da tese que entende
cabível não caracteriza omissão, insistindo em rediscutir matéria que já foi
devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata baixa dos autos para
execução da pena de J C DA S O, procedendo-se à certificação do trânsito em julgado."
(STJ. 6ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 951.800-ES. Rel. Min. Nefi
Cordeiro. Julgamento: 4/9/2018.) (Grifos nossos.);

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
(...)
Não há 'obscuridade' alguma a tisnar o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão de um
entendimento - repita-se: de clareza solar - do Tribunal, em desacordo com o quanto
fundamenta e pretende o Embargante em sede recursal.
A reiteração de Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu
caráter meramente procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer,
autorizando, destarte, a imediata certificação do trânsito em julgado do
Decisum hostilizado.
Embargos de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto caráter protelatório,
com a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado. Decisão unânime."
(STM. ED nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes de Mattos.
Data de Julgamento: 28/05/2019) (Grifos nossos.);

"EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA. (...) MERA REPETIÇÃO DE ANTERIORES DECLARATÓRIOS. RECURSO
PROTELATÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para afastar as
pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade.
(...)
As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo embargos de declaração são
somente as extraídas da última decisão recorrida, e não do acórdão que julgou os
primeiros.
A mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:02:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8a87856
cumprimento do decisum, independente da publicação do acórdão ou da
interposição de novas irresignações.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime.". (STM. ED nº 7001029-
46.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
18/6/2019) (Grifo nosso.)

No caso, observando-se os autos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, verifica-se que, além de
Embargos de Declaração, o Recorrente opôs também Embargos Infringentes, em relação à parte não
unânime do Acórdão proferido em sede de Apelação (Apl. nº 480-02.2019, Evento 62), ainda
pendentes de autuação, processamento e julgamento.

Diante disso, deve-se considerar superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos
Embargos de Declaração e processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem
como os recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios.

Em face do exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos por WILSON
SALES, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório, para manter inalterado o
Acórdão hostilizado, devendo-se considerar superada a fase de julgamento da Apelação e dos
respectivos Embargos de Declaração e processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já
opostos, em face da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, bem como os recursos que
eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso extraordinário),
independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos aclaratórios.